Tribunal: TJDFT
Processo: 0733480-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733480-53.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0720495-07.2023.8.07.0015 AGRAVANTE: VITALE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, VITALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA AGRAVADO: VITALE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, VITALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta hipótese não está contida no rol do art. 1.015 do CPC. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora